Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-17.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.